Tribunal: TJDFT
Processo: 0719221-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRADA. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RISCO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. Por sua vez, na tutela de natureza cautelar verifica-se a plausibilidade do direito e a necessidade de assegurar o resultado útil do processo acaso se obtenha a tutela jurisdicional ao final.
3. É cabível a concessão da medida acautelatória, quando concebida com a finalidade de assegurar a eficácia da demanda cognitiva, fundada na mera plausibilidade dos fatos apresentados, como no caso, eis que os elementos indiciários se mostram suficientes para seu deferimento.
4. Justifica-se a concessão de medida cautelar para a constrição de bens da pessoa jurídica devedora, ante os indícios de fraude perpetrada contra seus sócios assim admitidos em Sociedade em Conta de Participação - SCP, quanto a bens particulares dos sócios estatutários para assegurar a eficácia da medida de desconsideração incidental da personalidade jurídica que se instaurar quando, do conjunto fático-probatório constante nos autos, já se extrai fortes indícios da gestão financeira empreendida contra o interesse da massa de credores populares, que entregaram seus recursos aos aparentes fraudadores, que se utilizaram da pessoa jurídica agravada e por eles constituída como instrumento do ardil.
5. Recurso conhecido e provido.